Tribunal: TJDFT
Processo: 0744387-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0744387-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE JESUS FERREIRA, KENIA LUIZ RODRIGUES AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RICARDO DE JESUS FERREIRA, KENIA LUIZ RODRIGUES contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da habilitação de crédito n. 0701212-61.2024.8.07.0015, que reconheceu a decadência do direito (ID 210605660). Adoto, em parte, o relatório e o dispositivo da sentença ID 210605660: C Compulsando os autos do processo de Falência n. 0029153-42.2015.8.07.0015, verifico que já houve a publicação do Quadro Geral de Credores homologado no Dje em 06/12/2023. Assim, observo que não é mais cabível a habilitação retardatária de crédito prevista no artigo 10, caput e § 5o, da LREF, mas, apenas, ação de retificação do Quadro Geral de Credores, do artigo 10, § 6o, da LREF, que segue o procedimento comum. No entanto, ainda neste caso, a ação de retificação deve obedecer ao prazo legal. Isso porque, os créditos apenas podem ser inscritos no Quadro Geral de Credores no prazo de até 3 anos, contados da data da decretação da falência, conforme prevê o artigo 10, §10, da Lei no 11.101/2005. A Lei 11.101/2005 estabeleceu, em seu art. 10, § 10 (incluída pela Lei 14.112/2020), o prazo decadencial de 3 (três) anos, para que o credor promova ação judicial para inclusão do seu crédito no passivo da Massa Falida, com vistas a receber seu crédito na ordem legal e nas forças da massa. Tal previsão legal, com redação dada pela Lei 14.112/20, é aplicável mesmo às falências decretadas antes da vigência desta lei. Isso porque, aplica-se a elas o caput do artigo 5o da Lei 14.112, que prevê a incidência imediata da novel legislação: Art. 5o Observado o disposto no art. 14 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), esta Lei aplica-se de imediato aos processos pendentes. § 1o Os dispositivos constantes dos incisos seguintes somente serão aplicáveis às falências decretadas, inclusive as decorrentes de convolação, e aos pedidos de recuperação judicial ou extrajudicial ajuizados após o início da vigência desta Lei: I - a proposição do plano de recuperação judicial pelos credores, conforme disposto no art. 56 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ; II - as alterações sobre a sujeição de créditos na recuperação judicial e sobre a ordem de classificação de créditos na falência, previstas, respectivamente, nos arts. 49 , 83 e 84 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ; III - as disposições previstas no caput do art. 82-A da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 ; IV - as disposições previstas no inciso V do caput do art. 158 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 Dessa forma, caso não se trate de uma das hipóteses previstas nas exceções do § 1o acima transcrito, a incidência dos novos dispositivos é imediata, entre eles, a previsão do prazo de decadência de 3 anos para a habilitação de crédito prevista no §10o, do art. 10, da Lei n. 11.101/2005. Compulsando os autos do processo de Falência n. 0029153-42.2015.8.07.0015, verifico que a recuperação judicial da requerida foi convolada em falência em 11/08/2020, data anterior àquela na qual implementada a alteração legislativa da Lei n. 14.112/2020, em 23/01/2021. (...) Dispositivo. Ante o exposto, declaro a decadência do direito e extingo o feito com análise do mérito, com fundamento no artigo 10, §10, da Lei n. 11.101/2005 e no artigo e 487, II, do CPC. Pelo princípio da causalidade e tendo em vista o §3o, do art. 10, Lei n. 11.101/2005, condeno a parte autora ao pagamento das custas e em honorários, que fixo em 10% sobre o valor do crédito pretendido por cada um dos autores, sendo, para o primeiro autor, RICARDO DE JESUS FERREIRA, 10% sobre o valor de R$ 20.737,58 e para a segunda autora, KENIA LUIZ RODRIGUES, 10% sobre o valor de R$ 2.073,76. Todavia, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida nos autos ao primeiro autor RICARDO DE JESUS FERREIRA, suspendo a exigibilidade da verba sucumbencial em relação a ele no prazo previsto no art. 98, §3o, do CPC. No agravo de instrumento (ID 65249483), as partes agravantes pleiteiam a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “reservar os valores dos agravantes, pode ocasionar o esvaziamento patrimonial da massa falida e os credores ficarem sem receber, caso provido este recurso” (p. 6). Para tanto, afirma que a verossimilhança da alegação está demonstrada no fato de que os agravantes somente obtiveram documento hábil para a habilitação em 16/11/2022, momento no qual teria se iniciado o prazo decadencial. Com relação ao perigo de dano irreparável, alega ser necessário deferir a liminar para reservar o valor do crédito dos agravantes, diante da possibilidade de esvaziamento patrimonial da massa falida. Preparo recolhido (ID 65250012, 65250013). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pelas partes autoras na petição inicial, o juízo na origem foi expresso no sentido de não ser cabível a habilitação retardatária de crédito, mas apenas a ação de retificação do quadro geral de credores, que segue o rito comum. Sobre a plausibilidade do direito, a matéria já está consolidada no STJ: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 10, § 10, DA LEI No 11.101/2005. 1. A questão controvertida resume-se a definir qual o termo inicial do prazo trienal para habilitação de crédito nas hipóteses em que a falência foi decretada antes da vigência da Lei no 14.112/2020. 2. Antes das alterações promovidas na Lei de Falência em 2020, era possível promover a habilitação retardatária do crédito até o encerramento da recuperação judicial ou da falência. 3. A Lei no 14.112/2020 introduziu o artigo 10, § 10, na Lei no 11.101/2005, o qual estabeleceu o prazo de 3 (três) anos, a contar da data em que decretada a quebra, para o ajuizamento das habilitações e pedidos de reserva de crédito, sob pena de decadência. 4. No caso das falências decretadas antes da vigência da Lei no 14.112/2020, o prazo a que alude o artigo 10, § 10, da Lei no 11.101/2005 deve ter como termo inicial a data de entrada em vigor da Lei no 14.112/2020. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.110.265/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.) Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não restou suficientemente demonstrado o perecimento do direito, já que a sentença reconheceu a decadência. Em que pese os argumentos da diminuição patrimonial da massa falida, não há qualquer prova de encerramento do processo de falência, se tratando de dano hipotético. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Ausente a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator